Tribunal: STF
Processo: RHC 249791
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 936377/SP - eDOC 49):  



DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. No caso, o réu foi condenado por tráfico de drogas, com afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão de evidências de dedicação à atividade criminosa, como a posse de balanças de precisão, anotações típicas do tráfico e o uso de veículo para o transporte de entorpecentes. A defesa pleiteia a concessão da ordem para obter a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para discutir a dosimetria da pena; (ii) determinar se os elementos do caso afastam corretamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade que cause constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso em análise. 4. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 baseia-se em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a apreensão de balanças de precisão, anotações típicas do tráfico e o uso de veículo para transporte de drogas. 5. A jurisprudência do STJ e do STF é clara no sentido de que a quantidade de drogas, a existência de petrechos para o tráfico e as circunstâncias da apreensão são fatores idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 6. A reavaliação das provas e fatos para discutir a aplicação da minorante demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    O recorrente alega que está sofrendo flagrante constrangimento ilegal, pois “a pequena quantidade de droga apreendida não pode ser fundamento isolado para condenar o paciente por tráfico de drogas, e muito menos fundamento para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado”.



    Aduz também que inquérito ou ação penal em andamento não pode motivar o afastamento do redutor.



    Ante o exposto, requer seja determinado “o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime semiaberto ou aberto”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso concreto, verifico ilegalidade flagrante na imposição do regime mais gravoso do que o previsto em lei, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“ 



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    Na espécie, efetivamente não subsiste fundamento idôneo a justificar o regime prisional fechado, pois i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; ii) inexistem agravantes e iii) o quantum da pena definitiva - 5 anos de reclusão - não recomenda o regime mais gravoso, conforme os parâmetros do art. 33 do CP (eDOC 25).



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 8.072/1990, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na natureza hedionda do delito imputado. Precedentes. 3. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 195569 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 c.c. art. 312, ambos do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem caberá notificar o Juízo da Execução para o implemento desta decisão.



    Comunique-se ainda ao TJSP e ao STJ para dar-lhes ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente